Tribunal: TJDFT
Processo: 0719470-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719470-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERVAL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: SILVANIA GONCALVES DA SILVA, RODRIGO ASSUMPCAO CARTAFINA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões. Ressalto, desde já, que o recurso não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 14 de junho de 2024 15:14:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador